Tribunal: TJDFT
Processo: 0750391-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Processo : 0750391-40.2023.8.07.0001 DESPACHO O requerimento de gratuidade de justiça pressupõe que venha aos autos a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, nos termos do art. 1o, “caput”, da Lei n. 7.115/83 e art. 105 do CPC. Assim, ao apelante Waldivino Maciel para que instrua o recurso com a declaração de hipossuficiência firmada por ele próprio, ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso, sob pena de indeferimento do benefício. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator